Tribunal: TJSP
Processo: 1501749-22.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. Direito ao silêncio que se aplica aos interrogatórios, na fase administrativa ou em juízo, não à abordagem dos policiais. Afastada a alegada nulidade.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão de

Ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. Direito ao silêncio que se aplica aos interrogatórios, na fase administrativa ou em juízo, não à abordagem dos policiais. Afastada a alegada nulidade.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram a apreensão de porções de maconha e cocaína em poder do corréu e no interior da sacola por ele dispensada, e de dinheiro auferido com o tráfico e uma arma de fogo municiada em poder do apelante, a evidenciar a divisão de tarefas entre os acusados. Versão defensiva, de que houve flagrante forjado, sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Objeto devidamente periciado, conforme laudo acostado. Policiais militares confirmaram a apreensão do artefato, municiado, em poder de Luiz, na via pública. Conduta praticada em contexto distinto daquele em que as drogas destinadas ao tráfico foram encontradas, o que permite conclusão de que a arma de fogo não estava sendo utilizada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para assegurar o sucesso da prática do tráfico. Não absorção da conduta pela majorante do art. 40, IV, da Lei no 11.343/06, por ausência de unicidade de ação e de desígnios. Condenação mantida.
PENAS. Bases fixadas nos mínimos legais. Na segunda etapa, a atenuante etária, ora reconhecida, não pode reduzir as penas aquém dos pisos (Súmula 231 do STJ). Inviabilidade da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, dadas as circunstâncias do caso concreto, a indicar envolvimento com atividades criminosas. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado e negativa de benesses como sursis penal e substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pela quantidade de pena aplicada e gravidade concreta dos crimes. Incidência da norma do art. 69, § 1o, do CP.
Preliminar rejeitada e recurso defensivo parcialmente provido, para reconhecimento da atenuante etária, sem reflexo nas penas.